Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. conversão dos autos do TC 036.037/2016-8 em TCE, por determinação do item 9.2 do Acórdão 1.139/2017 - TCU - Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 372/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da súmula 145 deste Tribunal, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 184-186), ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 1265/2024-TCU-Primeira Câmara , para que nos subitens 9.4. e 9.5., onde constou "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", passe a constar "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional ." 1. Processo TC- Processo 016.294/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.037/2016-8 (solicitação do congresso nacional); Processo 035.201/2023-1 (solicitação). 1.2. Responsáveis: Cláudio Amim de Moura (XXX.587.832-XX); Construtora Vitória Com e Rep Ltda. - Me (02.677.444/0001-91); José Hildo Coelho de Sousa (XXX.017.162-XX); Marilete Vitorino de Siqueira (XXX.733.502-XX). 1.3. Entidade: Município de Tarauacá/AC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Armando Fernandes Barbosa Filho (OAB/AC 3.686), representando José Hildo Coelho de Sousa, Cláudio Amim de Moura e Marilete Vitorino de Siqueira; Everton José Ramos da Frota (OAB/AC 3.819), representando o município de Tarauacá/AC. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.